Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-82.2022.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001291-82.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANA INACIO DE JESUS - CPF: 419.546.962-72 (APELADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON FERREIRA - CPF: 531.973.059-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Fabio Silva Lemes (ASSISTENTE), Marione Santana Chaves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA INACIO DE JESUS - CPF: 419.546.962-72 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA ACUSADA –
I.
ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INVIABILIDADE –
EVIDENCIADA ATUAÇÃO COMO “MULA” – ADEQUADA A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DO PRIVILÉGIO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES DO STJ – II.
REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL SEMIABERTO CORRETAMENTE FUNDAMENTADO NA
QUANTIDADE DE PENA –
APELO DESPROVIDO
.

I.
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

I.1.

Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga;

I.
2.

No tocante à temática, o eg.
Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada;

I.
3.
Diante desse cenário, correta a incidência da minorante do §4º do art. 33, tendo em vista que a agente transportou os narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso, situação que justifica a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em razão da importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes; reconhecida assim sua condição de mula e justificada a aplicação da benesse no patamar mínimo pelo i. sentenciante. Precedentes do STJ;

II.
Não merece reparo o regime inicial semiaberto estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOANA INÁCIO DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOANA INÁCIO DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1001291-82.2022.8.11.0028, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo previsto em lei.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 213334180, a defesa busca a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a aplicação da especial diminutiva do
§4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima [2/3]
, sob o argumento de que a imposição do patamar mínimo revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima; ao que agrega, ainda, pleito pela
fixação de regime
de cumprimento de pena
mais brando
.

Nas contrarrazões constantes no ID
213334183
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 220360683 pelo conhecimento e
parcial provimento

do re
curso, apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
27/04/2022
, por volta das 15h00, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF, na cidade de Poconé-MT, a denunciada
JOANA INÁCIO DE JESUS

transportava
, para fins de difusão ilícita a terceiros,
04 (quatro) tabletes de cocaína
pesando aproximadamente
3,85kg (três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

Ressai da denúncia, outrossim, que na aludida data a Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem do veículo Chevrolet Prisma conduzido por
Eduardo Lescano de Moraes
, o qual transportava quatro passageiros de Cáceres com destino à Cuiabá-MT. Durante essa abordagem, uma das passageiras apresentou demasiado nervosismo, e foi solicitado que os passageiros desembarcassem do automóvel e identificassem suas respectivas bagagens. Ato contínuo, a increpada portava uma mochila nas costas e não queria largar essa bolsa.

Ainda segundo a peça inaugural, um dos policiais levantou a mochila da suspeita e constatou que estava pesada e, assim, realizada revista no objeto, foram encontradas 04 (quatro) tabletes de cocaína, além do valor de R$ 361,85 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Nesse momento, questionada pelos agentes públicos, a denunciada informou que
“pela segunda vez, recolhe droga em Cáceres/MT e a entrega para um senhor na rodoviária de Cuiabá/MT, recebendo a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo “serviço”
(sic), sendo encaminhada à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 213326114].

Regularmente processada, foi
condenada
pelo crime de
tráfico de drogas
, nos termos relatados, contexto em que ora exsurge inconformada perante esta instância revisora.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa técnica.

I –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Argumenta a Defesa da apelante
JOANA INÁCIO DE JESUS
que a imposição da fração mínima de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base da recorrente foi estabelecida acima do

mínimo legal, em razão da
quantidade e natureza de drogas apreendidas (04 tabletes de cocaína equivalentes a 3,870kg)
–
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
– em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, sendo mantida a pena na fase intermediária, pois ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase da dosagem da pena de
JOANA
,

assim procedeu a MMª. Juíza
a quo
,
in verbis
:

“[...] Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido: "É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017).

"
O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integre a organização criminosa
. A simples condição de “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa."(STF. 1ª Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias Toffolli, julgado em 04/11/2014.STF. 2ª Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016.STJ. 5ª Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2017”

Desta feita, reputo adequada uma REDUÇÃO na fração de 1/6, resultando em de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa. [...]”
– Sentença, ID 213334160, p. 8-9.

Deveras, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não tenham sido questionadas pelas partes, denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
JOANA INÁCIO DE JESUS
realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da expressiva quantidade de entorpecentes –
04 (quatro) tabletes
de
COCAÍNA, com peso total de
3,870kg
(três quilogramas e oitocentos e setenta gramas)
[Laudos periciais, ID 213326106, p. 12 e ID 213326116, p. 1-3].

Em juízo o policial rodoviário federal
Adnilson Ferreira
disse que, durante fiscalização de rotina, abordaram um veículo aleatoriamente, que estava vindo de Cáceres à Cuiabá, tratando-se de um automóvel de transporte particular (Uber) e, além do condutor, havia mais quatro passageiros. Pontuou que, durante revista dos ocupantes, a acusada apresentou nervosismo, segurando sua bolsa e “
não soltava por nada
” (sic). Acrescentou que um dos colegas de farda pediu para verificar esse acessório, constatando que estava pesado e no seu interior foram apreendidos quatro tabletes de pasta base de cocaína.

Continuou seus relatos aduzindo que a acusada afirmou à equipe policial que já tinha feito esse tipo de transporte outra vez e o itinerário seria Cáceres-Cuiabá, comentou também que receberia a quantia de dois mil reais e entregaria o material ilícito na rodoviária. [Mídias, ID 213326145 e ID 213326146].

No mesmo sentido, o policial rodoviário federal
Erasmo Soares dos Prazeres
disse em juízo que sua equipe estava em frente a UOP (Unidade Operacional de Poconé) no KM 635 da BR 070, quando avistou um automóvel vindo de Cáceres sentido Cuiabá e deu ordem de parada. Disse que no veículo estava o motorista e mais quatro passageiros, sendo solicitado que todos desembarcassem do carro, identificassem suas malas, para que fosse realizada a fiscalização e checagem dos documentos. Nesse momento, a acusada não soltava a mochila que portava, ocasião em que iniciou sua entrevista, JOANA se mostrou bastante nervosa. Em seguida, um colega de farda revistou a citada mochila e encontrou os quatro tabletes de cocaína.

Prossegue asserindo que a recorrente assumiu que essa era a segunda vez que realizava esse transporte, receberia o valor de dois mil e quinhentos reais e levaria a encomenda de Cáceres a Cuiabá-MT, sem indicar quem lhe repassou e para quem entregaria os narcóticos. [Mídias, ID 213326147 e ID 213326148].

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso e do conjunto probatório exposto, tenho que o cenário expõe quadro popularmente conhecido como “
mula
”, visto que a ora apelante agiu como
mera transportadora da droga
, já que nenhuma prova fora produzida em sentindo contrário, isto é, que ela estivesse efetivamente envolvida com o tráfico de drogas. Frise-se que os policiais rodoviários federais apenas apresentaram relatos no sentido de que
JOANA
foi abordada em um veículo de transporte privado (Uber) na posse de entorpecentes, porém não apresentaram qualquer elemento concreto a demonstrar que, afora no dia dos fatos, a acusava participava ativamente de tal atividade ilícita.

É cediço que em casos de “
mulas
” a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois sua conduta, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do agente com a atividade criminosa de forma reiterada.

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito.

Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza
.

E sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PATAMAR JUSTIFICADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. 2.
A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade
. 3. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o aumento da pena considerando a participação ativa do adolescente na conduta delitiva, pois foi o responsável pela condução do veículo com grande quantidade de entorpecente por 450Km. 4. Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) – destaquei.

Como se vê, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida é, repita-se, significativa
, assim como a natureza altamente nociva! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “
mula
”, tendo a acusada agido como transportadora da droga.

Destaco que não se trata aqui de valorar novamente a quantidade e a natureza dos narcóticos apreendidos, circunstâncias já analisadas na primeira fase da dosimetria da i. julgadora; mas, sim, reafirmar que o fato de a apelante ter transportado esse montante de narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso
justifica a redução na fração mínima cominada pelo legislador, dada a importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes
.

Diante desse cenário,
agiu com acerto a magistrada de primeira instância em reconhecer a incidência da minorante do §4º do art. 33 em benefício da ora apelante, na fração mínima (1/6)
– pois
se mostra mais adequada
, em atenção ao princípio da proporcionalidade e precedentes das Cortes Superiores –, uma vez que
a ré, no caso concreto, atuando a serviço de criminosos, ainda que em caráter eventual e esporádico na função de “mula” [transportadora das substâncias ilícitas], se reveste de maior gravidade, não fazendo jus ao patamar máximo dessa benesse
.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício da recorrente.

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena,
está fadado ao insucesso
.

Para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
,
conservada nessa instância revisora a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
à apelante
JOANA INÁCIO DE JESUS
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar à recorrente um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOANA INÁCIO DE JESUS
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001291-82.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024